Tribunal: STF
Processo: ARE 1539073
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE REGISTRO ELETRÔNICO NO PROGRAMA DE ESTÍMULO À CIDADANIA FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO DE DOCUMENTOS FISCAIS EMITIDOS POR EMPRESA NO PRAZO E NA FORMA ESTABELECIDOS EM LEI. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA SANAR REFERIDAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Lojas Renner S/A contra decisão monocrática, de minha lavra, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DEVIDAMENTE INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE REGISTRO ELETRÔNICO NO PROGRAMA DE ESTÍMULO À CIDADANIA FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO DE DOCUMENTOS FISCAIS EMITIDOS POR EMPRESA NO PRAZO E NA FORMA ESTABELECIDOS EM LEI. TEMA 487 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. DISTINGUISHING. LEI 12.685/2007 E DECRETO 53.085/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.” (Doc. 188, p. 1-2)



    A embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição na mencionada decisão. Assevera que o “que se busca, tão somente, é o suprimento de omissão e/ou contradição relevantes para a adequada compreensão e solução da controvérsia submetida a julgamento, a qual refere-se à fixação dos honorários sucumbenciais no âmbito da Execução Fiscal e dos respectivos Embargos à Execução” (Doc. 189, p. 1). Pugna pela “observância da limitação imposta pelo Tema 587 do STJ, segundo o qual os honorários advocatícios não podem ultrapassar, cumulativamente, o teto de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil” (Doc. 189, p. 1). Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos declaratórios, para a devida correção dos vícios apontados.



    É o relatório. DECIDO.



    Assiste razão à parte ora embargante. 



    Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    In casu, verifica-se que, na parte dispositiva da decisão ora embargada, desproveu-se o agravo interposto, com a condenação à majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios eventualmente fixados pelas instâncias de origem.



     Não obstante, verifica-se que o percentual atingido com a referida majoração dos honorários advocatícios sobejaria o limite legal previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil. 



    Ex positis, PROVEJO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para sanar a omissão e a contradição apontadas, para o fim específico de que a condenação em honorários advocatícios fique limitada ao máximo legal. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente